Tribunal: TJDFT
Processo: 0754050-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO FILHO EM COMUM. NECESSIDADE DE SER PARTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante pretende a inclusão no polo passivo da execução de pessoa que não figurou no contrato, quer como tomadora do serviço, quer como garantidora (fiadora).

2. A inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da é cabível em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.